Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745689-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., AIANA DE LIMA AGUIAR APELADO: AIANA DE LIMA AGUIAR, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., LETICIA RODRIGUES CARNEIRO, ROSEMARY PEREIRA DE BRITO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A D E S P A C H O INTIMEM-SE as rés/apeladas BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ROSEMARY PEREIRA DE BRITO para, no prazo de 15 dias úteis, apresentarem contrarrazões ao apelo da seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A de id 72062956, com o fim de evitar eventual nulidade, considerando as possíveis consequências jurídicas advindas do pedido recursal de transferência da propriedade do veículo (salvado) objeto da lide que ainda consta no Detran/DF em nome das aludidas recorridas com restrição de arrendamento mercantil (ids 72062366 e 72062770). Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora